Tribunal: TJPA
Processo: 0819602-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819602-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL ALBUQUERQUE SOUSA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0819602-40.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: SAMUEL ALBUQERQUE SOUSA.

ADVOGADO: EDUARDO HEMRIQUE BARROS DE ANDRADE – OAB/PA N. 32.610.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIOMAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA N. 16.837-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, reconhecendo a validade da comprovação de mora do devedor com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A parte agravante busca a reconsideração da decisão sob o argumento de que não foi comprovado o efetivo envio da notificação extrajudicial, sendo inviável a caracterização da mora sem a prova de recebimento pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a constituição em mora do devedor, em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária, exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial; (ii) saber se o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou-se no sentido de que a prova da constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

4. No caso concreto, está comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, preenchendo-se os requisitos legais para a configuração da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. As alegações do agravante já foram analisadas e refutadas na decisão monocrática, que está em consonância com os precedentes mais recentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, a mora do devedor é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato." "2. É desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova da remessa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;

STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0819602-40.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
SAMUEL ALBUQERQUE SOUSA.

ADVOGADO:
EDUARDO HEMRIQUE BARROS DE ANDRADE – OAB/PA N. 32.610
.

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIOMAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA N. 16.837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SAMUEL ALBUQERQUE SOUSA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
23655058 pag. 1/2,

que
conheceu e negou provimento a
o recurso de agravo de instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
não houve o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço do recorrente.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, reconhecendo a validade da comprovação de mora do devedor com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A parte agravante busca a reconsideração da decisão sob o argumento de que não foi comprovado o efetivo envio da notificação extrajudicial, sendo inviável a caracterização da mora sem a prova de recebimento pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a constituição em mora do devedor, em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária, exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial;
(ii)
saber se o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou-se no sentido de que
a prova da constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

4. No caso concreto, está comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, preenchendo-se os requisitos legais para a configuração da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. As alegações do agravante já foram analisadas e refutadas na decisão monocrática, que está em consonância com os precedentes mais recentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, a mora do devedor é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato." "2. É desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova da remessa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;

STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
23655058 pag. 1/2
,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, não houve o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço recorrente.

Nesse sentido, ressalto o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA DO ACORDO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a comprovação da mora do devedor, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.807.049/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou improcedente a ação, no ponto em que considerou não ter se caracterizado pelo apelante a comprovação da constituição da mora do devedor.

No caso dos autos, o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo apelante.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

(AREsp n. 2.498.678, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)
.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

23655058 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025